Tribunal: TCU
Processo: 041.819/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3409/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.819/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciano da Silveira Ribeiro (XXX.107.010-XX); Luiz Bullio Neto (XXX.176.998-XX); Marcelo Albano Pimenta (XXX.589.857-XX); Marcelo Kosarczuk da Costa (XXX.061.007-XX); Marcelo Luis Almeida (XXX.104.730-XX); Marcelo Silveira Rolim (XXX.588.079-XX); Marcelo Silveira dos Anjos (XXX.588.800-XX); Marcelo Tadashi Ouchi (XXX.991.906-XX); Marcia Fernandes Silveira (XXX.668.559-XX); Marcio Cesar Bortotti Pires (XXX.322.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.